Tribunal: TJMT
Processo: 1004538-19.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004538-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), EURIPEDES VIEIRA CARDOSO - CPF: 161.745.501-68 (AGRAVADO), SERGIO LUIZ PESCE - CPF: 001.550.511-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. NECESSIDADE. SUSPENSÃO PREMATURA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial que determinou a suspensão do processo, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis, com base no art. 921, III, do CPC, sem prévia intimação da exequente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC pela ausência de intimação prévia da exequente; (
ii
) se foram esgotados todos os meios executivos disponíveis; e (
iii
) se a suspensão do processo executivo foi prematura.

III. Razões de decidir

A suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, pressupõe o esgotamento das diligências de localização de bens penhoráveis, devendo o exequente ser previamente intimado para se manifestar.

A execução tramita no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, devendo ser assegurada a efetividade do provimento judicial, em especial atenção ao princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC).

Existindo a possibilidade de o credor indicar outras medidas visando o cumprimento da obrigação, deve o feito prosseguir, sob pena de prestigiar o devedor em detrimento do credor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis exige o esgotamento prévio das diligências de localização patrimonial e a intimação do exequente para se manifestar sobre o resultado das buscas.

A determinação de suspensão do processo executivo na mesma decisão que defere e junta resultado negativo de pesquisa patrimonial, sem prévia oportunidade de manifestação do exequente, configura suspensão prematura e viola os princípios da cooperação processual e da efetividade da execução.

Deve ser assegurado ao exequente o direito de indicar novos bens à penhora e requerer outras diligências antes da suspensão do processo
executivo.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 1005740-56.2022.8.11.0037
, em trâmite na 3ª Vara Cível de Primavera ado Leste/MT, movida em face de
EURIPEDES VIEIRA CARDOSO
, que determinou a suspensão do processo executivo, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis, com base no art. 921, III, do CPC.

A parte agravante a
lega
a nulidade da decisão agravada por violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC, ao argumento de que a suspensão da execução foi determinada sem prévia intimação da exequente, configurando indevida decisão surpresa.

Assevera que não houve o esgotamento de todos os meios executivos disponíveis, remanescendo outras ferramentas de investigação patrimonial e medidas executivas indiretas.

Menciona que a suspensão prematura do feito inaugura o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4º, do CPC), ocasionando risco concreto de perecimento do crédito.

Defende a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal, requerendo a atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, afastando-se a suspensão do processo executivo.

A liminar postulada foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada (Id. 344952889).

Contrarrazões apresentada
s
no Id.
349623876
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos, verifica-se que
a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 1005740-56.2022.8.11.0037
, movida em face de
EURIPEDES VIEIRA CARDOSO
,
objetivando o recebimento do valor de
R$
24.562,08
,
oriundo
da Cédula de Crédito Bancária n. C00539178-0.

Para a satisfação do crédito em aberto, foram adotadas diversas medidas expropriatórias, incluindo a utilização dos sistemas
Sisbajud
,
Renajud
,
Infojud
e Sniper, de modo que as diversas tentativas de penhora bens, restando todas infrutíferas.

Em seguida, houve a determinação de suspensão da ação sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis e esgotamento dos meios de busca por tais bens.

Inconformad
a
, recorre
a
exe
quente, ora agra
vante.

Pois bem.

De todo o processado, razão assiste ao exequente.

Isso porque, observa-se que a agravante, na busca pela satisfação de seu crédito, promoveu diversas diligências, como as pesquisas via sistemas
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
(Ids 136458470, 151809185 e 200506219
dos autos de origem
)
e diante da
ineficácia parcial ou total dessas medidas, requereu a consulta por meio do sistema S
niper
(Id. 213038108).

O magistrado de primeiro grau, na mesma decisão em que deferiu e juntou o resultado negativo da pesquisa S
niper
, determinou a suspensão da execução, nos seguintes termos (Id. 218299765):

Ao assim proceder,
sem dar à parte a oportunidade de indicar novos bens ou de pleitear diligências,
a decisão recorrida

incorreu
em suspensão prematura,
visto que
não houve o esgotamento de busca
,
porquanto
o exequente ainda não utilizou todos os meios disponíveis para localizar os bens.

Isto porque, a
execução tramita no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797,
caput
, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar o recebimento do val
o
r
e, em especial atenção ao
princípio da cooperação no processo (art. 6º
do
CPC)
.

A suspensão prematura do feito, sem franquear ao exequente a oportunidade de se manifestar,
bem como a exigência de
“indicação expressa da alteração da situação financeira do executado"
,
representa obstáculo indevido à atividade satisfativa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. 1. Nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.
2. Existindo a possibilidade de o credor indicar outras medidas, visando o cumprimento da obrigação pela agravada, deve o feito prosseguir, sob pena de prestigiar a devedora em detrimento dos credores, com a suspensão prematura do processo.
(Acórdão 1383115, 07192403020218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021).”
[
g.n
.]

Desse modo, a decisão recorrida viola os princípios da razoável duração do processo, efetividade da execução e da cooperação
, devendo ser reformada a fim permitir o regular
prosseguimento da
execução,
p
e
rmitindo a
exequente a indicação de outros bens à penhora e/ou requeira novas pesquisas junto aos sistemas, buscando-se, ao final, a satisfação do crédito excutido.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar
que
seja a parte exequente/agravante intimada para se manifestar sobre o resultado das diligências e requerer o que entender de direito, dando-se regular prosseguimento à execução.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026